Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743447-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILVAN PEREIRA CAMPOS IMPETRADO: RODRIGO DE CASTRO GOMES, JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança interposto por GILVAN PEREIRA CAMPOS contra ato JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA buscando a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à arrematação e à exceção de pré-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001. A impetrante afirma que nos autos do cumprimento de sentença foi determinada a adjudicação de bem e que ela opôs embargos à arrematação e exceção de pré-executividade, alegando vício na intimação durante o cumprimento provisório e a ocorrência de fato superveniente que consiste na "anulação administrativa de projeto e de alvará que embasavam o fundamento fático da condenação". Como os embargos à arrematação não têm efeito suspensivo automático, a consolidação da adjudicação é iminente e pode gerar dano de difícil ou impossível reparação. Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da carta de adjudicação expedida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001 e determinar o "bloqueio da matrícula" do imóvel adjudicado. No mérito, busca a concessão da segurança para declarar a nulidade da adjudicação, com anulação da carta expedida, atribuir efeito suspensivo aos embargos à arrematação e "reconhecer e sanar os vícios de intimação". Custas recolhidas no ID 77033023. Intimada a se manifestar sobre o não cabimento do mandado de segurança, a impetrante apresentou a manifestação de ID 77812439. Após, manifestou-se sobre a ocorrência de litigância de má-fé na petição de ID 78303662. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal trata sobre o mandado de segurança no art. 5o, LXIX: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria. A construção dos limites impostos ao cabimento do mandamus em contra decisão judicial, ainda sob a égide da antiga Lei no 1.533/1951, foi erigida, em grande parte, pela jurisprudência, de que são exemplos os verbetes sumulares no 267 (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e 268 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”), ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado no 202, do Superior Tribunal de Justiça, permissivo da impetração, por terceiros, contra decisão judicial que lhe seja prejudicial (“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”). É verdade que a Lei, para negar cabimento ao mandado de segurança, exige não só a mera previsão de recurso contra a decisão judicial, na linha do transcrito verbete sumular no 267/STF, tendo acrescentado que, para ser viável a utilização do mandado de segurança, não deve haver previsão de recurso com efeito suspensivo, além de ter sido acrescentada vedação, não contida na lei anterior, para a impetração em face de decisão judicial transitada em julgado, reproduzindo, pois, os termos da orientação sumular 268/STF, acima citada. A disciplina legal, estabelecida na Lei 12.016/2009, quanto ao ponto, foi assim redigida, verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras, cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito em qualquer hipótese ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Na lição de Hely Lopes Meirelles: (...) direito líquido e certo é o que se apresenta na sua essência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ainda nas palavras do professor, direito líquido e certo “é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-37) Assim já decidiu esta Corte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA INDEFERIDA. 1. (...) 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou posicionamento no qual se entende ser incabível Mandado de Segurança contra ato judicial, com exceção permitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 4. Agravo interno conhecido e provido. Ordem denegada. (Acórdão 1781658, 07072601820238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mandado de segurança foi impetrado buscando atribuir efeito suspensivo à exceção de pré-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001, mas não apenas isso, pois a impetrante busca expressamente o reconhecimento da nulidade tanto da adjudicação do imóvel penhorado nos autos da execução como da intimação realizada anteriormente. Como causa de pedir são apresentadas duas circunstâncias: a existência de fato superveniente que consiste na "anulação administrativa de projeto e de alvará que embasavam o fundamento fático da condenação" e a alegada irregularidade na intimação durante o cumprimento provisório de sentença. Percebe-se que a impetrante utiliza o mandado de segurança como uma espécie de recurso antecipado, já que impetrado apenas um dia após a apresentação da exceção de pré-executividade, e buscando, na prática, a reforma da decisão que seria proferida pelo Juízo apontado como autoridade impetrada dois dias depois (ID 252348827). Acrescento que a exceção de pré-executividade foi apresentada às 17h19 do dia 3.10.2025, uma sexta-feira, e analisada na segunda-feira, dia 6.10.2025. Nesse intervalo, às 16h do dia 4.10.2025, um sábado, foi impetrado este mandado de segurança. Intimada a esclarecer o cabimento do mandado de segurança, a impetrante apontou na petição de ID 77812439 que o Juízo de origem “não apreciou o relevante documento juntado pela parte”, que busca “retirar a eficácia da coisa julgada”. A alegação da impetrante não condiz com o que consta da decisão de ID 252348827 do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001. Na decisão, proferida semanas antes da manifestação de ID 77812439 destes autos, consta o seguinte: O ato impugnado observou adequadamente o nome de um dos advogados constituídos no momento da intimação, pois não houve perdido de publicação exclusiva em nome do “renomado jurista” nas manifestações subsequentes (IDs 137504566, 137504581, 137504589 e 137504609 dos autos de origem), sendo que o pedido fora feito apenas em 10.09.2021 (ID 137504628 na origem), quando já proferida a decisão nestes autos (02.09.2021 - ID 102183546). Com efeito, o direcionamento da publicação em nome específico ocorre a pedido expresso da parte, e não automaticamente pela subjetiva proeminência de algum dos constituídos. Vale dizer: a publicação de ID 102183546 observou o nome de um dos advogados constituídos, ainda que este tenha substabelecido a outros, com reserva de poderes, sem qualquer pedido anterior de intimação em nome específico capaz de macular a sua regularidade. (...) Em relação ao documento novo, trata-se de mera reiteração de questões já decididas: “[...] Veja-se que fora fixada obrigação de pagar quantia certa e eventual modificação do projeto ou da autorização emitida pelo Poder Público não altera a exequibilidade do título ou a exigibilidade da obrigação. Não se trata de obrigação de fazer e eventual causa modificativa ou extintiva deve ser consubstanciada no pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, ou mesmo na modificação da sentença pela instância revisora, não se admitindo, neste átimo processual, a rediscussão do mérito da sentença.” – ID 111454953 Ora, o título exequendo não estabeleceu relação de trato continuado (art. 505, I, do CPC), sendo incabível, portanto, a reabertura da cognição de mérito na adiantada fase satisfativa do processo, ainda que se sustente a superveniência de modificação no estado de fato, havendo meio próprio para conhecer da matéria (art. 966, VII, do CPC), o que o devedor já promovera, inclusive, restando improcedente a sua pretensão rescisória (ID 252259319), com revogação tácita da tutela antecipada que sobrestou a execução, questão igualmente esclarecida por decisão pretérita (ID 229949246). Na verdade, o que o devedor pretende é rediscutir a matéria neste Juízo Singular, que não detém competência para revisar as decisões do Tribunal de Justiça. Está claro, portanto, que as alegações feitas pela impetrante foram devidamente analisadas pelo Juízo de origem, em decisão que não pode ser considerada teratológica, circunstância que por si só já afasta o cabimento do mandado de segurança para veicular a pretensão da parte. Não bastasse, o documento que a impetrante alega não ter sido analisado se confunde com o alegado fato superveniente (anulação do projeto e de alvará) e foi apontado pela impetrante na Ação Rescisória no 0738149-86.2022.8.07.0000. Consta da petição inicial da ação o seguinte: Ora, com a anulação dos projetos e do alvará de construção n.o 3/2011, revelou-se o que sempre foi de conhecimento e insistentemente denunciado pelo(s) então réu(s): os documentos apresentados não eram hígidos, valiosos e suficientes à concretização do empreendimento objeto do contrato entabulado entre as partes, isto é, a instalação e a construção de hotel; (...) Nesse sentido, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, urge a concessão da tutela de urgência para fins de se determinar a suspensão da tramitação dos processos ns.o 0730907-10.2021.8.07.0001 e 0728319-30.2021.8.07.0001. O fundamento foi utilizado com a mesma finalidade aqui exposta: suspender o curso do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001. A ação, ajuizada em novembro de 2022, permanece em tramitação. Já os alegados "embargos à arrematação" na verdade configuram a própria exceção de pré-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001. Na medida a agora impetrante requereu o deferimento de tutela de urgência com o mesmo teor dos pedidos formulados neste mandado de segurança (ID 252259306 do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001): (...) Que seja concedida tutela provisória sob algumas das formas pedidas nos item IV, assim ditas: a) suspender imediatamente os efeitos da carta de adjudicação já expedida, impedindo sua utilização pelo exequente para fins de registro no Cartório de Registro de Imóveis competente; b) oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda à anotação de indisponibilidade/averbação premonitória na matrícula do imóvel, vedando a prática de qualquer ato de transferência, registro ou averbação relacionado à carta de adjudicação até ulterior decisão; c) subsidiariamente, caso já tenha havido tentativa de registro, que se determine ao cartório a suspensão e o bloqueio da matrícula respectiva, obstando a consolidação da transferência até decisão final desta exceção/embargos; d) alternativamente, se já efetivado o registro, que se determine a averbação da presente demanda como ação judicial em curso, obstando qualquer alienação subsequente e resguardando o resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, agora apontado como autoridade coatora, e contra a decisão a impetrante interpôs o Agravo de Instrumento no 0743811-26.2025.8.07.0000, no qual formulou requerimento de atribuição de efeito suspensivo e apresentou pretensão que se confunde com a veiculada neste mandado de segurança: (...) b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do Art. 1.019, I, da Lei no 13.105/2015, para suspender a decisão agravada que adjudicou o bem ao agravado, bem como a expedição do mandado de imissão na posse, até o julgamento final do presente recurso. c) No mérito, o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de id 252348827, anulando-se a carta de arrematação/adjudicação bem como para declarar a ineficácia da sentença/acórdão exequendo em razão da situação de alteração de suas premissas de fato, na forma do art. 903, § 1o , inc. I c/c art. 505, inc. I do CPC, reconhecendo-se, ao final, a inexistência de culpa contratual da ora requerente e extinguindo-se a execução em curso (0730907-10.2021.8.07.0001), procedendo-se com novo julgamento relativamente à reconvenção dos autos principais, na forma de seu pedido, com inversão dos ônus da sucumbência. Portanto, completamente desprovido de fundamento o argumento de que o mandado de segurança é cabível porque busca atribuir efeito suspensivo à exceção de pré-executividade e a "anulação dos atos processuais e retirada da eficácia do título exequendo porquanto desnaturado". A atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade sequer era cabível quando a impetrante apresentou a manifestação de ID 77812439 destes autos em 27.10.2025 na medida em que o Juízo de origem já havia analisado o requerimento em 6.10.2025 (ID 252348827 do Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001) e já havia inclusive sido interposto o Agravo de Instrumento no 0743811-26.2025.8.07.0000, em que requer a impetrante atribuição de efeito suspensivo que se confunde com a pretensão veiculada neste mandado de segurança. A alegação, também constante da petição de ID 77812439 de que o mandado de segurança busca que a autoridade impetrada analise o "documento novo", que na visão da impetrante é suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada, esbarra na circunstância de o mesmo documento ter sido por ela utilizado anteriormente na Ação Rescisória no 0738149-86.2022.8.07.0000. Curiosamente a petição inicial do mandado de segurança, que trata como documento novo um ato administrativo de fevereiro de 2022, omite o ajuizamento da ação rescisória. Essa circunstância demonstra a má-fé da impetrante e a utilização do mandado de segurança, incidente manifestamente infundado, como meio para atrasar o curso da execução, conduta expressamente rechaçada pelo Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. A litigância de má-fé também é demonstrada pela alteração da verdade dos fatos na petição de ID 77812439, quando sustenta que o Juízo não analisou o documento, embora ele tenha expressamente consignado que aquela era uma questão que já fora decidida em ação rescisória, já julgada improcedente embora ainda pendente de trânsito em julgado. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos arts. 6o e 10, caput e § 1o, da Lei 12.016/2009, e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Condeno a parte impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 5% (cinco por cento) do valor em execução no Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001. Encaminhe-se ofício ao Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília para ciência própria. Intime-se Rodrigo de Castro Gomes, exequente no Cumprimento de Sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001 e incluído pela impetrante no polo passivo deste feito, para ciência. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025 16:53:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador